Tribunal: TJBA
Processo: 8043510-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043510-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: CLAUDIO LUIS ALMEIDA FIGUEIREDO e outros (7)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE SE QUALIFICA COMO CONCURSAL POR DECORRER DE SITUAÇÃO OCORRIDA ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, DA LEI Nº 11.101/2005. TEMA 1051 SO STJ. CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE JÁ FOI ENCERRADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POSSÍVEL MAS COM OBSERVÂNCIA DO QUANTO ESTIPULADO NO PLANO APROVADO. PARÂMETROS OBSERVADOS PELA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8043510-43.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante a
OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIA
, sendo Agravados
CLAUDIO LUIS ALMEIDA FIGUEIREDO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito, em
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA